Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL. DENOMINAÇÃO EQUIVOCADA DE RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS. ANEXO 14 DA NR 15. MINISTÉRIO DO TRABALHO. LAUDO TÉCNICO. CONTATO DIRETO E HABITUAL. ESGOTO E LIXO. PORTADORES DE DOENÇAS INFECCIOSAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GRAU MÉDIO. OPÇÃO A SER EXERCIDA PELO SERVIDOR. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. EFEITOS PRETÉRITOS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EQUIDADE. ALTERAÇÃO.
1. O recurso equivocadamente nomeado como Recurso Inominado deve ser recebido como Apelação, caso presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade, em observância aos princípios da fungibilidade.
2. A alegação de matéria em Apelação que foi apreciada pelo magistrado de origem, com fulcro no princípio iura novit curia, não caracteriza inovação recursal.
3. Incabível a apreciação em sede recursal de pleito que já foi deferido na r. sentença, porquanto padece de interesse recursal.
4. Conquanto a Autora seja remunerada com a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, a qual abrange o pagamento das atividades penosas e de risco, não pode haver óbice para que a parte postule o adicional de insalubridade, mormente porque o artigo 79, § 1o, da Lei Complementar no 840/2011, deferiu ao servidor a opção por um dos adicionais.
5. O adicional de insalubridade, previsto no artigo 79 da Lei Complementar no 840/2011, deve ser assegurado em juízo ao servidor que comprovar, mediante elaboração de laudo pericial, que trabalha permanentemente em atividade ou ambiente insalubre.
6. A Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego apresenta rol exemplificativo das atividades e operações insalubres, de modo que, comprovada a exposição habitual e permanente do servidor à agentes biológicos nocivos, mediante laudo pericial, impõe-se reconhecer o direito à percepção do benefício. Precedentes deste Tribunal.
7. Embora o laudo tenha noticiado que as atividades desenvolvidas pela Autora envolviam trabalho ou operações em contato permanente com lixeiras, latrinas, tubulações de esgoto, ralos e chuveiro, consideradas insalubres em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR 15, tal circunstância, por si só, não permite concluir que haja o manuseio ou contato de fato com dejetos ou substâncias dessa natureza pelo servidor, de maneira habitual e permanente.
8. Na hipótese dos autos não foi constatado que a servidora, durante o desempenho das atividades e operações, mantém contato permanente, de forma constante, com detentos e materiais pertencentes a eles contaminados.
9. Nessas circunstâncias, é devido o reconhecimento do direito da parte Autora ao adicional de insalubridade, porém, no grau médio, diante da dinâmica a que a servidora está sujeita, constatado pelo laudo, devendo a Requerente optar pelo recebimento desse adicional ou da Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
10. Em se tratando de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo com o reconhecimento do direito, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.
11. Reavalia-se a verba de sucumbência, diante da alteração do cenário de vitórias das partes.
12. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelo do Réu conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Rejeitadas as preliminares.